Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. ACRÉSCIMO EXACERBADO.
1. As lesões corporais praticadas pelo réu estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima em ambas as fases, os quais têm especial força probatória, pois o crime não teve testemunhas oculares. Precedentes.
2. A culpabilidade é negativa pela elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu praticou diversas agressões contra a vítima por longo período.
3. A análise negativa da personalidade prescinde de laudo técnico e consiste no perfil controlador e possessivo que ele demonstrou em relação à vítima.
4. O acréscimo na primeira fase da dosimetria deve ser reduzido para 1/8 do intervalo de pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido.